Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Welder Granjeiro Guedes contra decisão desta relatora que indeferiu a petição inicial da ação rescisória proposta pelo embargante em desfavor de Carlos José Elias Júnior e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, I, do CPC (Id 35042493) nos seguintes termos: Trata-se de ação rescisória ajuizada por Welder Granjeiro Guedes, qualificado na petição inicial e representado por advogado por ele constituído, com fundamento no art. 966, IV, do CPC, por ofensa à coisa julgada, a fim de obter a rescisão do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0730287-35.2020.8.07.0000. O autor diz que interpôs o recurso contra a decisão que, no cumprimento de sentença movido em seu desfavor por Carlos José Elias Júnior, processo n. 0720367-50.2019.8.07.0007, não reconheceu sua ilegitimidade passiva, apesar de a sentença exequenda haver imputado a obrigação de indenizar à concessionária W Car Veículos Ltda. e lhe atribuído os ônus da sucumbência tanto em relação ao autor quanto ao Banco Aymoré CFI. Assinala que, no agravo de instrumento, arguiu ofensa à coisa julgada, porque não reconheceu sua ilegitimidade passiva para figurar no cumprimento de sentença, a qual foi suscitada com fulcro no art. 525, § 1o, II e III, do CPC. Ressalta que o acórdão impugnado, embora haja admitido a inviolabilidade da coisa julgada, teria incorrido em erro ao inverter as partes e, ao assim fazer, negou provimento ao agravo de instrumento e indeferiu o requerimento de sua condenação por litigância de má-fé feito em contrarrazões recursais. Destaca que o aresto transitou em julgado em 19/3/2021. Sustenta que o acórdão rescindendo violou a coisa julgada, porque manteve a exação dos honorários advocatícios de sucumbência em seu desfavor, embora não tenha sido condenado ao pagamento dessa verba, mas tão somente a W Car Veículos Ltda. Menciona que, na sentença, o pedido formulado em desfavor do Banco Aymoré CFI foi julgado improcedente e que ele como autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao advogado dessa parte arbitrados em R$ 9.000,00 (nove mil reais). Todavia, nos embargos de declaração que ele opôs, o juiz teria decidido que caberia a W Car Veículos Ltda. os ônus da sucumbência. Diz que sofre danos em consequência do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por equívoco do acórdão que, embora haja reconhecido a imutabilidade da coisa julgada, não reconheceu sua ilegitimidade passiva. Ao final, pede que o pedido seja julgado procedente, para que o acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0730287-35.2020.8.07.0000 seja rescindido, a fim de ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, na forma do art. 525, § 1o, II e III, do CPC e, dessa forma, seja extinto o cumprimento de sentença n. 0720367-50.2019.8.07.0007 que tramita em seu desfavor no juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. Deu à causa o valor de R$ 11.292,29 e juntou documentos, entre os quais o acórdão rescindendo e a certidão de trânsito em julgado e o comprovante de pagamento das custas e do depósito exigido. Esta relatoria, no despacho de Id 34069305, determinou ao autor a emenda à petição inicial, para esclarecer a situação de cabimento da ação rescisória e o valor da causa e o proveito econômico que pretende obter e juntar cópia integral dos autos em que exarado o acórdão rescindendo. É o relatório. Decido. O autor apresentou a emenda à petição inicial (Id 34199733), em que indicou o cabimento da ação rescisória na ofensa à coisa julgada, conforme previsão do art. 966, IV, do CPC e fez considerações a respeito dessa questão, como a impossibilidade de modificação da sentença em fase de cumprimento. Afirmou que a parte adversária, no agravo de instrumento, não impugnou oportunamente a sentença que impôs apenas a W Car Veículos Ltda. os ônus da sucumbência. Ele juntou documentos. O acórdão rescindendo, proferido em votação unânime pela e. 7a Turma Cível no agravo de instrumento n. 0730287-35.2020.8.07.0000, em que figurou como agravante o autor Welder Granjeiro Guedes e como agravado Carlos José Elias Júnior, a respeito da alegada ilegitimidade passiva do autor para o cumprimento de sentença, fez as seguintes considerações (Id 33508010): Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão[1] proferida em cumprimento de sentença que, ao rejeitar a impugnação do executado, aqui agravante, confirmou a obrigação de pagamento da verba honorária, derivada da improcedência do pedido em relação ao exequente. Aduz o agravante sua ilegitimidade passiva para o cumprimento de sentença, ao argumento de que, tendo sido o outro réu, W Car Veículos Ltda, sucumbente quanto aos pedidos iniciais formulados pelo agravante na ação de conhecimento para reparação de danos derivados de acidente de veículo, também seria a W Car Veículos Ltda a responsável, ante o princípio da causalidade, pelo cumprimento da verba honorária devida ao agravado. Expõe erro na interpretação do dispositivo da sentença transitada em julgado e objeto do cumprimento, ressaltando que a condenação de W Car Veículos Ltda à sucumbência integral dos pedidos formulados na inicial abrange o pagamento dos honorários arbitrados em favor do agravado, malgrado a improcedência para condenação. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, consoante previsão do art. 1.019, inc. I, do CPC, alegando risco de constrição de bens e probabilidade do direito, com apoio na ilegitimidade. Ao final, pretende o provimento definitivo do agravo de instrumento. (...) Do processo de conhecimento[1], observa-se que os pedidos iniciais foram julgados procedentes para condenar tão somente a ré W Car Veículos Ltda, à reparação dos danos. Diferentemente, o juízo a quo compreendeu pela improcedência dos pleitos em relação à segunda demandada – Aymoré CFI, de maneira que fora condenado o então autor Welder Granjeiro Guedes aos honorários sucumbenciais dessa ré[2]. Com efeito, o autor da demanda judicial deve indicar a quem atribui ação ou omissão, culpa e nexo de causalidade para a reparação do dano. Nada obstante, infirmada a responsabilidade de um dos réus integrantes do litígio, sucumbe o autor, o qual, vencido na demanda, deve arcar com a verba honorária arbitrada em favor daquele que foi isento da culpa, conforme regra do art. 85 e art. 117, ambos do CPC. (...) Ademais, não é possível alterar a sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. A coisa julgada possui proteção constitucional (art. 5o, inc. XXXVI, da Carta Magna) e, na esfera infraconstitucional, segundo o art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A coisa julgada ou caso julgado, também na definição do art. 6o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é “a decisão judicial de que já não caiba recurso”, ou seja, torna a decisão imutável e indiscutível em outro processo. A finalidade da coisa julgada é prestigiar a autoridade jurisdicional, com isso, mantendo estáveis as relações jurídicas, a paz e a ordem social, evitando a repetição, a qualquer tempo, de ações idênticas já decididas. (...) Enfim, não prosperam as razões do agravante. É de fácil constatação que o acórdão rescindendo não acolheu a alegação de ilegitimidade passiva deduzida pelo então agravante, ora autor, porque o cumprimento de sentença para satisfação do crédito de honorários advocatícios de sucumbência requerido pelo agravado, ora requerido, diz respeito à condenação que foi imposta ao autor com a improcedência do pedido em relação ao Banco Aymoré CFI S.A. No acórdão rescindendo foi reconhecia a proteção à coisa julgada na sentença em fase de cumprimento, justamente para desprover o recurso interposto pelo autor, que objetivava sua desconstituição para ser liberado da obrigação de pagar os honorários advocatícios de sucumbência ao advogado que patrocinou a defesa do Banco Aymoré CFI S.A. O autor tem conhecimento de que a sentença o condenou ao pagamento da verba honorária de sucumbência fixada em R$ 9.000,00 em favor do advogado do Banco Aymoré CFI S.A., porquanto o dispositivo está transcrito na causa de pedir da ação rescisória. Ele afirma que, no julgamento de embargos que opôs contra a sentença, o juiz haveria esclarecido que apenas W Car Veículos Ltda. deveria suportar os ônus da sucumbência. Entretanto, em exame do teor do pronunciamento judicial exarado nos embargos de declaração, constato que o magistrado não acolheu o recurso, nem exarou o entendimento defendido pelo requerente. Confira-se o trecho adiante transcrito da sentença proferida no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo autor à sentença que está em fase de cumprimento (Id 34199752): Analisando as alegações da embargante não vislumbro a ocorrência de qualquer dos requisitos para dar provimento aos embargos, não sendo este o meio cabível ao reexame da decisão recorrida. Constata-se que a condenação em honorários contra a qual se insurge o autor deve-se à sucumbência em face do segundo réu. (...) Desse modo, conheço dos embargos para rejeitá-los. Verifico da autuação do processo n. 2015.07.1.029348-7, em que foi proferida a sentença objeto do cumprimento instaurado no processo n. 0720367-50.2019.8.07.0007 que o primeiro réu foi W Car Veículos Ltda. e o segundo réu a instituição financeira Banco Santander S.A. Ressalto que esse banco e o Aymoré CFI S.A. integram o mesmo grupo e celebraram o contrato de prestação de serviços advocatícios (Ids 34199754, 34199756, 34199757 e 34200313). Portanto, é evidente que não houve imputação integral da sucumbência à requerida W Car Veículos Ltda. com fundamento no princípio da causalidade, inclusive em relação ao pedido julgado improcedente em relação ao Banco Santander S.A., como argumenta o autor. Constato que o autor insiste em alegar violação à coisa julgada sabidamente inexistente. Ele tentou, por diversas vezes, imputar a responsabilidade pelos ônus da sucumbência integralmente a W Car Veículos Ltda. inclusive na demanda malsucedida que moveu em desfavor da instituição financeira com a qual contraiu o mútuo para aquisição do veículo que foi subtraído por preposto dessa sociedade empresária e que, posteriormente, se soube ser objeto de crime ocorrido em outra unidade federativa. Não obteve, todavia, sucesso e foi definitivamente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em prol da instituição financeira em R$ 9.000,00. Entendo que que da narrativa dos fatos constitutivos da pretensão desconstitutiva do acórdão rescindendo não decorre logicamente a conclusão sustentada pelo autor. A sentença não exonerou o autor da obrigação de pagar os honorários advocatícios ao advogado da instituição financeira. Esse pronunciamento transitou em julgado em 11/7/2018 (Id 34199753). Deveria ter proposto a ação rescisória para a atacar dentro do prazo decadencial de dois anos, que expirou em 11/7/2020. O autor defende a imutabilidade da coisa julgada em seu benefício, embora ela lhe seja prejudicial no tocante à condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial de R$ 9.000,00 aos advogados da instituição financeira beneficiada pela sentença de improcedência do pedido que o requerente formulou em seu desfavor. É perceptível que a alegada ofensa à coisa julgada inexiste e, por isso mesmo, jamais ocorreu. Portanto, da narrativa dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Em consequência dessa constatação, a petição inicial da ação rescisória é manifestamente inepta, nos termos do art. 330, I e § 1o, III, do CPC: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: (...) III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;. A verificação dessa situação provoca a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, I, do CPC: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;. Trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça em questões jurídicas semelhantes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. ART. 968, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. INÉPCIA DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão monocrática que desta Relatoria que, em ação rescisória indeferiu a petição inicial. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela reconsideração ou modificação da decisão a fim de que: a) lhe seja concedida a gratuidade de justiça nos autos, e b) seja concedido novo prazo para emendar a inicial e sanar as falhas e irregularidades verificadas. 2. A decisão combatida foi clara ao explanar que a ação rescisória tem caráter excepcional, pois restringe a segurança jurídica instrumentalizada pela coisa julgada, o depósito prévio busca evitar a propositura irresponsável de ações rescisórias. 2.1. Foi dito que há previsão de depósito prévio no art. 968, II, do CPC. 2.2. Assim, um dos requisitos da inicial da ação rescisória é o recolhimento de depósito prévio no importe de 5% sobre o valor da causa. 2.3. Em que pese tal disposição do CPC, a parte autora não fez qualquer depósito nos autos, muito menos alegou sua hipossuficiência quando do ingresso da ação. Na verdade, quedou-se inerte quanto a tal ponto, motivo pelo qual foi declarada a inépcia da inicial. 2.4. Cabe ressaltar que o depósito prévio visa evitar a propositura irresponsável de ações rescisórias. Ou seja, se a parte desejava a isenção de tal recolhimento deveria ter solicitado a gratuidade de justiça, o que não fez, só vindo a fazer nesta sede recursal. 2.5. Além da falta de depósito prévio a decisão apontou que há vários problemas verificados na exordial, isso porque da narração dos fatos não é possível constatar a conclusão do que se está a combater, muito menos quais seriam os pedidos e a causa de pedir. 2.6. Nesse sentido, ausente na exordial os elementos objetivos e subjetivos necessários à instauração da lide (art. 330, §1o, I, II, III e IV do CPC), o que inviabiliza a ampla defesa e o contraditório, deve ser indeferida a inicial. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1371776, 07227635020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NARRAÇÃO DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO LÓGICA. ATRIBUIÇÃO DOS VÍCIOS À DECISÃO DE NÃO-CONHECIMENTO DO APELO (VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO - ART. 485, INCISOS V E IX, DO CPC). PLEITO DE RESCISÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - Cabível a propositura de ação rescisória com fundamento na ocorrência de erro de fato, objetivando desconstituir acórdão que inadmitiu o apelo, em face da equivocada aferição de sua tempestividade, pois, conquanto não se consubstancie em decisão de mérito, pode o juízo de admissibilidade viciado trazer significativas violações à lei. Precedentes do STJ. - Todavia, se a conclusão alcançada pelas autoras, no sentido de rescindir a sentença exarada na ação de reconhecimento e dissolução de sociedade post mortem, não guarda pertinência com a narrativa por elas engendrada, na medida em que os vícios apontados - erro de fato e violação à literal disposição de lei - referem-se unicamente à decisão monocrática de não-conhecimento do apelo -, revela-se patente a inépcia da petição inicial da ação rescisória. - Imprescindível o requerimento de novo julgamento da causa, conforme determina o art. 488, I, do CPC, constituindo este um dos pressupostos da rescisória, que, inobservado, também acarreta o reconhecimento de inépcia da peça exordial. - Preliminar de inépcia da petição inicial acolhida. Ação rescisória julgada extinta sem resolução do mérito. Maioria. (Acórdão 314172, 20070020114118ARC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, , Revisor: NATANAEL CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/6/2008, publicado no DJE: 21/7/2008. Pág.: 11) (grifos nossos) Detectado que da narração dos fatos não decorreu logicamente a conclusão, reconheço que o autor pretende, efetivamente, violar a coisa julgada – e não obter sua proteção –, constituída na sentença em fase de cumprimento, ao insistir na pretensão de obter pronunciamento que impute os ônus da sucumbência, em relação a sua pretensão julgada improcedente em desfavor do Banco Aymoré CFI S.A., a W Car Veículos Ltda. Percebo que o autor, na verdade, tem interesse em rejulgamento da causa por não se conformar com o resultado desfavorável que lhe impôs o ônus da sucumbência pelo insucesso na demanda em desfavor da instituição financeira e, em consequência disso, ficou condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 9.000,00 aos patronos do Banco Aymoré CFI S.A. Isso, no entanto, não é possível, seja pela falta de exposição de causa de pedir e de pedido em relação a essa pretensão, seja pela decadência ocorrida, considerado o trânsito em julgado da sentença que seria objeto da rescisão em 11/7/2020. Reconhecida a inépcia da petição inicial e a decadência do direito à desconstituição da sentença exequenda, concluo pela manifesta inadmissibilidade da ação rescisória e pelo indeferimento da exordial com a extinção do processo sem resolução do mérito. Em consideração do exposto, com fundamento no art. 330, I, e no art. 932, I e III, ambos do CPC, c/c o art. 87, I e III, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, I, do CPC. Condeno o autor no pagamento das custas. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência, porque não houve citação. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Certificado o trânsito em julgado e antes do arquivamento, defiro o levantamento pelo autor do depósito realizado para o processamento da ação rescisória (Ids 33510188 e 33510193). Expeça-se oportunamente o necessário alvará. Em razões recursais (Id 35327405), o embargante afirma que a decisão embargada padece dos vícios de obscuridade e contradição. Argumenta que os embargos de declaração opostos contra a sentença condenatória ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 9.000,00 não foram por ele opostos, mas pelo Banco Aymoré CFI S.A. Afirma que, na sentença nos embargos, o entendimento do magistrado foi de que a sucumbência deveria ser suportada pela W Car Veículos Ltda., a segunda ré. Assinala que a indenização em seu favor pelos pagamentos da entrada para a aquisição do veículo e do financiamento foi reconhecida na sentença que julgou a lide. Destaca que, na deliberação dos embargos de declaração, constou que a W Car Veículos Ltda. estaria obrigada a pagar os honorários de sucumbência para os patronos do Banco Aymoré CFI S.A. Diz que, por essa razão, não interpôs apelação. Assevera que, na ação rescisória, objetiva rescindir acórdão em agravo de instrumento, interposto contra decisão que não reconheceu ofensa à coisa julgada nem sua ilegitimidade passiva para o cumprimento de sentença requerido pelo agravado em seu desfavor, processo n. 0720367-50.2019.8.07.0007. Argumenta que, no cumprimento de sentença, processo 0720367- 50.2019.8.07.0007, a magistrada considerou que a sucumbência caberia integralmente à W Car Veículos Ltda., mas concluiu que não faria sentido lhe impor essa obrigação. Diz que há equívoco nesse entendimento, porque modifica, na fase satisfativa, a sentença exarada na fase de conhecimento. Insiste na alegação de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, porque a obrigação foi imputada integralmente a W Car Veículos Ltda. Assevera que houve substabelecimento com reserva de poderes para outro advogado no cumprimento de sentença, mas o contrato ou a procuração não foram juntados para consideração do ajuste feito entre os advogados substabelecente e substabelecido na forma do art. 26 do Estatuto da OAB. Assinala que o novo causídico não tem direito de exigir a verba honorária sucumbencial no cumprimento de sentença. Ressalta que a coisa julgada deve ser preservada. Alega que não pretende obter o rejulgamento da causa, por mero inconformismo, mas correta consideração da sentença exequenda. Ao final, pede a reforma da Decisão por apresentar contradição a realidade fática, bem como o seguimento ao feito. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) A obscuridade que propicia o oposição dos embargos de declaração é a falta de clareza nos fundamentos do ato judicial que dificultem a compreensão do julgado. No caso, entendo que o acórdão embargado não padece do alegado vício contradição. Em relação à obscuridade, apesar de ter sido indicada pelo autor, ora embargante, ele não desenvolveu razões para as expor nos embargos de declaração. Nessa parte, o recurso sequer deve ser conhecido. Ressalto que o recurso também não deve ser conhecido no tocante ao debate da matéria sobre não ter o novo causídico o direito de exigir a verba honorária sucumbencial no cumprimento de sentença, porque a procuração foi substabelecida com reserva de poderes para outro advogado no cumprimento de sentença, sem que o contrato ou a procuração fossem previamente juntados para a consideração do ajuste feito entre os advogados substabelecente e substabelecido na forma do art. 26 do Estatuto da OAB. Assinalo que essa questão não foi articulada na petição inicial da ação rescisória. Trata-se de fundamento estranho, que o autor, ora embargante, introduz de maneira inovadora apenas nas razões deste recurso aclaratório. Inviável, portanto, a cognição dos embargos de declaração neste particular. A contradição apontada não existe e o embargante tem pleno conhecimento dessa situação. No julgamento dos embargos de declaração opostos pelo autor, ora embargante (Ids 34199751 e 34199752, p. 1) contra a sentença que, no julgamento da lide, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 9.000,00 (nove mil reais) (Ids 34199747, pp. 4-7, e 34199750, pp. 1-2), houve equivocada menção à parte requerida como embargante, pois o único recurso aclaratório apresentado foi o do autor. Esse equívoco foi identificado e corrigido pelo próprio juízo, consoante a certidão de Id 34199752, p. 5. Adiante, em outro pronunciamento, o magistrado foi categórico ao considerar que referida condenação ao pagamento da verba honorária pelo autor, ora embargante, decorreu da sucumbência que experimentou na demanda em desfavor do Banco Aymoré CFI S.A., consoante imagem do pronunciamento judicial colacionada nas razões dos embargos de declaração ora em apreciação (Id 35227405, p. 3). Reconheço, portanto, que o autor, ora embargante, abusivamente manipula trechos dos atos judiciais no afã de incutir a existência de pronunciamento judicial que imputou a sucumbência integral e exclusivamente à W Car Veículos Ltda. Em relação às alegações de ofensa à coisa julgada pela suposta distorção da sentença que haveria julgado procedentes seus pleitos indenizatórios em face de W Car Veículos Ltda. e imputado a sucumbência integralmente a essa sociedade empresária requerida, e de ilegitimidade passiva para o cumprimento de sentença, o autor, ora embargante, demonstra a insatisfação com a resolução que lhe foi desfavorável. O autor, ora embargante, insiste, na fase satisfativa, na rediscussão de questão preclusa pela falta de impugnação oportuna por apelação. Inviável a reapreciação da matéria no cumprimento de sentença. Foi esse o entendimento expresso pela magistrada, quando considerou que a sentença deixa claro que a sucumbência integral que deve ser suportada pela ré W CAR VEÍCULOS LTDA ME. se dá com relação aos pedidos julgados contra ela procedentes, pois não faria qualquer sentido que ela arcasse com a sucumbência do autor em relação à outra demandada do feito (Id 35327405, p. 4). Da análise das razões expostas pelo embargante, percebo a intenção de rediscutir os fundamentos da decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória. No entanto, esse propósito é vedado na estreita via dos aclaratórios, porque se trata de recurso de fundamentação vinculada. Constato que, ao contrário do que aduz o autor, ora embargante, a decisão embargada considerou corretamente os fatos e as decisões no processo em que proferida a sentença rescindenda ao indeferir a petição inicial da ação rescisória, de modo que não há de ser reconhecer a contradição, porque inexistente. Nesse contexto, reconheço apresentar o autor, ora embargante, nas razões do recurso aclaratório, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão embargada por esta relatora. Essa pretensão, todavia, não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NORMA JURÍDICA NÃO QUESTIONADA NA INICIAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente o pedido deduzido na ação Rescisória. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade. 3. A matéria posta nos aclaratórios sequer foi ventilada na petição inicial, bem como não foi objeto de apreciação do acórdão rescindendo, motivo pelo qual não foi analisada no acórdão embargado, que se ateve a analisar se o acórdão hostilizado violou expressamente a norma jurídica apontada pela parte autora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1353408, 07459676020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado. 2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo. 3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime. (Acórdão 1346367, 07185555720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Conselho Especial, data de julgamento: 8/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, quanto ao prequestionamento, que o art. 1.025 do Código de Processo Civil o admite de maneira ficta ao dispor que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Desse modo, a oposição de embargos de declaração, conquanto observados os limites previstos no art. 1.022 do CPC, atende ao requisito do prequestionamento para viabilizar a interposição dos recursos especial e extraordinário. Considerando que não foram acolhidas as alegações contrárias ao entendimento do órgão julgador expresso no acórdão embargado e que, nesse pronunciamento colegiado, há manifestação expressa sobre as questões ventiladas na apelação, entendo que as questões estão prequestionadas, apesar de inexistentes os vícios alegados. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE dos embargos declaração e os REJEITO em razão de não haver contradição na decisão embargada. ADVIRTO o autor, ora embargante, de que a reiteração das alegações aduzidas neste recurso caracterizará litigância de má-fé, situação que o sujeitará à aplicação de multa equivalente a 1% do valor da causa atualizado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora